Tribunal: STF
Processo: RE 1567499
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Rediscussão de matéria. Fundamentação de decisões. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, nos quais se aponta contradição, omissão e erro material, buscando a reforma do julgado.

2. A parte embargante requer a rediscussão de matéria já decidida, argumentando a ausência de abordagem de todos os fundamentos do recurso e a menção indevida a inquérito policial.

3. Os embargos foram opostos contra acórdão que já havia analisado a matéria, e a decisão em questão citava a decisão agravada e o entendimento do Tribunal de origem.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se a parte embargante busca apenas a rediscussão de matéria já decidida.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não constituem meio processual para reforma do julgado, salvo em situações excepcionais não verificadas no caso.

6. A parte embargante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, buscando apenas a rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica da Corte.

7. A Corte já reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no tema 339 (AI-QO-RG 791.292), estabelecendo que a decisão deve ser devidamente fundamentada, sem exigir a análise detalhada de cada alegação ou prova.

8. A menção a inquérito policial na decisão ocorreu somente ao citar a decisão agravada e o entendimento do Tribunal de origem, não configurando omissão em relação ao tema 837 nem negligência na apuração da verdade, mesmo que o inquérito tenha sido expurgado do mundo jurídico.

9. As alegações apresentadas são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão embargada.

10. A jurisprudência da Corte reitera que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões de fato e de direito já apreciadas, e a ausência de omissão justificadora evidencia o caráter meramente infringente da insurgência.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC/1973, art. 535.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010; STF, AI 857.313/DF-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2019.